Tribunal: CARF
Processo: 15746.725510/2023-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725510/2023-41
ACÓRDÃO
3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2019
CIDE
(REMESSA).
MERA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Ocorrerá a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE-remessas) sobre a remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador
(software) quando envolver a transferência de tecnologia. A mera previsão
contratual não pressupõe o efetivo acesso ao código fonte, vez que,
aludido acesso estava condicionado a autorização da contratada. Ausente a
comprovação indelével de transferência de tecnologia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negava
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 109-022.749, da 1a TURMA/DRJ09:
Trata-se de impugnação apresentada pela empresa, em epígrafe, em face de
Auto de Infração de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE,
folhas 5.728/5.735, por meio do qual é exigido da interessada o valor consolidado
em 30/10/2023, de R$ 77.932.719,62, conforme tela abaixo:

2. A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2019.
Da Ação Fiscal:
3. Os trabalhos de auditoria tiveram início em 30/11/2021, quando foi lavrado
Termo de Início de Ação Fiscal, fundamentado no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 08.1.04.00-2021-00390-5, através
do qual deu-se ciência ao contribuinte.
4. A íntegra da ação fiscal se encontra no Relatório Fiscal (fls. 5.676 a 5.727), que é
apresentada de forma sintetizada, a seguir:
4.1. A Ação Fiscal é continuidade nos mesmos moldes, consequências, suportes
jurídicos e documentais dos lançamentos da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico incidente sobre Remessas ao Exterior (CIDE-RE) de que
tratam os seguintes processos administrativos:  Processo 16643.000408/2010
-36 - CIDE RE relativa aos anos-calendário 2005 e
2006, com Acórdão no 3402-005.396, prolatado pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em 24/07/2018.
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
3  Processo 15746.720055/2021
-26 - CIDE RE relativa aos anos-calendário 2016 e
2017, com Acórdão no 109-018.080, prolatado pela 13a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ09) em 28/03/2023.
4.2. A fiscalizada é Sociedade Empresária Limitada (código 206-2), tendo por
objeto a consultoria em tecnologia da informação (CNAE fiscal 6204-0-00).
4.3. Os acionistas controladores são:  ERICSSON HOLDING INTERNATIONAL B.V., sociedade
acordo com as leis da Holanda, com sede em Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen,
Noord-Brabant, Netherlands, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 05.579.638/0001-42, com 99,9
organizada e existente de acordo com as leis da Suécia, com sede em
Torhamnsgatan 23, SE-164 80 Stockholm, Sweden, inscrita no CNPJ/MF sob o no.
05.557.976/0001-83, com participação de 0,02% de suas quotas.
4.4. A investigação teve início em 13/12/2021, quando foi solicitado ao sujeito
passivo que apresentasse documentos societários e esclarecimentos relativos a
eventos que configurariam fatos geradores da contribuição.
4.5. Segundo informações apresentadas, parte das remessas refere-se a
pagamentos por serviços técnicos prestados e assistência técnica, tais como
suporte técnico, assessoria, consultoria, projetos de sistemas, instalação e
configuração de DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 109-022.749 – 1a
TURMA/DRJ09 PROCESSO 15746.725510/2023-41 4 equipamentos e softwares,
além de instrução e treinamento, todos conduzidos principalmente por empresas
do mesmo grupo econômico.
4.6. Outra parcela é para pagamentos de licença do direito de uso e distribuição
de programas de computador “software”, tanto diretamente à outras empresas
afiliadas no exterior do mesmo grupo econômico, como para outras empresas
diversas.
4.7. Com referência aos diversos tipos de serviços tomados de empresas do
exterior, o sujeito passivo efetuou corretamente a declaração da contribuição
devida em DCTF.
4.8. Por outro lado, com relação aos pagamentos relativos a licenciamento do
direito de uso e distribuição de softwares, o contribuinte não declarou a
incidência do valor devido da CIDE-RE em DCTF.
4.9. Em 24/01/2022, atendendo ao item 3.1 do Termo de Intimação Fiscal, a
fiscalizada apresentou o “Demonstrativo com a Decomposição”, das remessas de
pagamentos ao exterior do País, constando: (i) o valor de cada remessa, (ii) os
beneficiários e a (iii)
data de cada remessa (Doc_comprobatorio3).
4.10. Tendo auditado o referido “Demonstrativo de Decomposição” e a sua
documentação de suporte apresentada concomitantemente ou de maneira
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
4
complementar em momentos posteriores, segregou-se para análise os envios ao
exterior para os quais não foi apurada e recolhida a CIDE-RE.
4.11. Examinados os Contratos de fornecimento de software que embasaram a
remessa de recursos ao exterior sobre as quais não foi recolhida a CIDE –
Remessas ao Exterior, constatou-se que a fiscalizada procedeu ao envio de
recursos ao exterior para o pagamento de softwares em suas modalidades com e
sem transferência de tecnologia a outras empresas afiliadas do mesmo grupo
econômico no exterior e a outras diversas sem vínculo societário.
4.12. O contribuinte apresentou, ao ser intimado, um Contrato de vendas e
distribuição intragrupo, firmado junto à empresa do grupo econômico Ericsson AB
da Suécia, prevendo as condições para a comercialização dos produtos de
telecomunicação desenvolvidos e fabricados pela Ericsson AB, relativos a
equipamentos (“hardware”) e programas (“software”), com as condições de
venda e de distribuição global, conforme território designado para cada empresa
subsidiária - “Distribuidor local”.
4.13. Pelo contrato de venda e distribuição, os “softwares” seriam objeto de
distribuição ou licenciamento de uso para venda juntamente com os
equipamentos. Também previu que a Ericsson AB manteve o título e todos os
direitos de propriedade intelectual sobre os programas desenvolvidos.
4.14. Verificou-se, ainda, que não existe a efetiva venda do produto, mas tão
somente o seu licenciamento, isto é, a empresa licencia para seus clientes os
produtos desenvolvidos pelas empresas do grupo, e paga a elas por esses
licenciamentos, uma DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 109-022.749 – 1a
TURMA/DRJ09 PROCESSO 15746.725510/2023-41 5 vez que não há a
transferência de propriedade do produto, que continua sendo das respectivas
empresas do grupo econômico, conforme tópico “2 Natureza da relação”:
4.15. Assim que, o contrato de venda e distribuição apresentado trouxe uma
limitação informativa do real alcance de uma situação fática em que existe um
efetivo licenciamento dos direitos de uso dos programas (softwares)
desenvolvidos para atender às necessidades dos sistemas vendidos pela
fiscalizada.
4.16. A operação se enquadraria, em todas as hipóteses, na exploração de direitos
de uso da propriedade intelectual de software “direitos autorais” presente nesses
programas desenvolvidos, alcançados pela classificação de “royalties” conforme
previsto na Lei 4.506/1964.
4.17. Para corroborar, ainda mais, a existência da transferência tecnológica ou de
“knowhow”, demonstra que o Contrato de venda e distribuição intragrupo
apresentado trouxe explicitamente algumas previsões que vem confirmar a
necessidade dessa transferência, no tópico “4.6 Direitos do distribuidor local
relativos ao software”:
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
5
DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 109-022.749 – 1a TURMA/DRJ09 PROCESSO
15746.725510/2023-41 6 “As partes concordam que o Distribuidor Local apenas
tem direitos limitados para usar o software transferido e esse uso deve sempre
obedecer às diretrizes, políticas, procedimentos, modelos e diretrizes da Ericsson.
De acordo com isso, o Distribuidor Local só deve copiar o software conforme
necessário para o download, instalação, teste e manutenção do software em
conexão com uma venda de Produto para um cliente. O software só pode ser
descompilado ou sofrer engenharia reversa para fins de interoperabilidade e
somente após consulta com o EAB (“Ericsson AB”).” (grifou-se).
4.18. Outrossim, extrai-se do Contrato celebrado com a “Ericsson AB” o tópico
“6.1 Direitos e deveres da rescisão”, o qual apresenta expressamente a seguinte
previsão:
“Assim que razoavelmente possível, após a rescisão de um Acordo, o Distribuidor
Local devolverá à EAB toda e qualquer propriedade intelectual e know-how
pertencente à EAB, bem como quaisquer melhorias ou novos materiais derivados
dessa propriedade intelectual ou know-how, e toda e qualquer informação
confidencial divulgada pela EAB ou desenvolvidas pelo Distribuidor Local (sem
prejuízo da obrigação de confidencialidade do Distribuidor Local) e todas as
adições e personalizações desenvolvidas pelo Distribuidor Local relacionado aos
Produtos no decorrer de seu negócio.” (grifou-se)4.19. Ao passo que, analisada a
documentação de suporte apresentada, concluiu-se que os montantes
encaminhados ao exterior pela fiscalizada configuram o pagamento de “royalties”
pelos direitos autorais relacionados à distribuição e licenciamento de softwares
que são adaptados às necessidades de cada cliente mediante o fornecimento da
tecnologia para a descompilação e engenharia reversa.
4.20. Nesses termos, as remessas de pagamento pela licença de uso e distribuição
de softwares com transferência tecnológica são bases de incidência da CIDE
Remessas ao Exterior (CIDE-RE), ao constituírem royalties remetidos a
beneficiários no exterior, conforme previsto no parágrafo 2o do artigo 2o da Lei
10.168/2000, com redação dada pela Lei no 10.332, de 2001.
4.21. Através da planilha em anexo, fls. 5.676/5.727, foram efetuados os cálculos
da CIDE-RE por operação de envio mediante aplicação sobre esses valores brutos
enviados da alíquota de 10%, incidente sobre os valores dos pagamentos dos
“royalties” derivados dos direitos de propriedade de “softwares” pertencentes ao
grupo de empresas da qual faz parte a fiscalizada.
4.22. O total dos valores brutos remetidos pela empresa fiscalizada ao exterior
durante o ano-calendário 2019 alcançou, o montante de R$ 378.635.906,53, os
quais não foram DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 109-022.749 – 1a
TURMA/DRJ09 PROCESSO 15746.725510/2023-41 7 declarados em DCTF ou
regularizados mediante o recolhimento da CIDE, portanto, considerados base de
cálculo para a incidência da CIDE neste auto de Infração.
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
6
DA IMPUGNAÇÃO 5. A contribuinte tomou ciência do auto de infração em
13/11/2023 (fls. 5.743) e, em 11/12/2023, (fls. 5.748) apresentou a impugnação
de fls. 5.749/5.775, onde traz os seguintes argumentos, em síntese:
5.1. Primeiramente, nos itens I e II, aponta a tempestividade da impugnação e,
traz o relato dos fatos.
5.2. No item III, “Mérito”, resume a acusação fiscal contida no auto de infração à
duas alegadas hipóteses de incidência da Cide:
(a) A Impugnante figuraria como parte em contratos de licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, que
supostamente envolveriam a transferência da correspondente tecnologia (art.2o,
caput e § 1o-A, Lei no 10.168/2000);
(b) As remessas para o exterior promovidas pela Impugnante se classificariam
como royalties (art. 2o, §2o, Lei no 10.168/2000).
5.3. As duas hipóteses foram impugnadas sob a alegação de que o licenciamento
de softwares não envolve transferência de tecnologia e, que as remessas não se
qualificam como royalties, uma vez que todos os pagamentos foram realizados
em favor das próprias entidades desenvolvedoras e proprietárias dos programas
de computador (art. 22, “d”, Lei no 9.609/98).
5.4. No item III.1 “Incompatibilidade da Exigência de CIDE-RE nas aquisições de
software havido como mercadoria (Compra e Venda)”, afirma que no Brasil, por
força da legislação vigente, todas as operações envolvendo software devem ser
firmadas
com
DOCUMENTO
VALIDADO
ACÓRDÃO
109-022.749
–
1a
TURMA/DRJ09 PROCESSO 15746.725510/2023-41 8 base em contratos de licença,
onde a contraprestação paga pelo distribuidor representa o valor financeiro
inerente ao software adquirido para revenda.
5.5. Em reforço, destaca que dos programas de computador em exame não se
exigiu registro no órgão de propriedade intelectual competente, no caso, o INPI,
já que não há a transferência de tecnologia, nos termos do Ato Normativo no
135/97.
5.6. Aduz, que as transações realizadas com as Empresas estabelecidas no exterior
estão sujeitas ao mesmo tratamento aplicável às operações de compra e venda,
particularmente porque o programa de computador é adquirido com o intuito de
revenda. Há, inclusive, vedação expressa à utilização do software para finalidade
diversa da revenda, conforme cláusula 4.6 do pacto com a Ericsson AB Sueca, que
cita.
5.7. Desse modo, que os valores pagos por um distribuidor não têm a natureza de
contraprestação pela licença de uso do software (direito autoral), mas sim de
“preço” pago para aquisição de um produto para a revenda e, portanto, não há de
se falar em pagamento de royalties.
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
7
5.8. Após, apresenta uma visão geral sobre a proteção jurídica do software no
Brasil, quando aborda que sob a égide da Lei 9.609/98, todas as transações
envolvendo software devem ser realizadas por meio de contrato de
licenciamento. Entretanto, como determinado em lei, a licença de
comercialização não concede ao licenciado o direito de usar o programa de
computador, tratando-se de elemento distinto do direito autoral do software,
cujo uso ou fruição deve ser expressamente previsto em contrato.
5.9. Em relação ao tratamento fiscal aplicável às licenças de distribuição,
considera que os pagamentos feitos em decorrência do contrato firmado não
podem ser equiparados a royalties e, nesse sentido, que não estão sujeitos à
CIDE-RE.
5.10. Sua posição é baseada em 2 fundamentos principais:
(i) não há remuneração do direito de uso da propriedade intelectual; e;
(ii) pelo contrato de Distribuição celebrado com a Ericsson AB Sueca, o
distribuidor Local não recebe nenhum título ou qualquer direito de propriedade
de qualquer propriedade intelectual. O contrato tem natureza de “compra e
venda”, de modo que a contraprestação relacionada não pode ser entendida
como remuneração de direito.
5.11. Afirma que há doutrina sobre o assunto, no sentido de que uma transação
com software pode ser equiparada a uma “venda” quando o “licenciado” adquire
apenas e tão somente o objeto que corporifica a obra sobre a qual recai o direito
autoral. Nesse caso, a remuneração não deve ser caracterizada como uma
“licença de uso” propriamente dita, mas sim um “preço de compra” pela
aquisição de um “produto” ou “mercadoria”.
DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 109-022.749 – 1a TURMA/DRJ09 PROCESSO
15746.725510/2023-41 9 5.12. Assim, que é mero distribuidor de um software,
adquirindo-o para revenda no mercado local.
5.13. No item III.2 - “Ausência de transferência de tecnologia”, aduz que a CIDE-
RE, instituída pela Lei no 10.168/2000, tem por objetivo estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, como se infere da leitura do caput do art.
1o desse diploma legal.
5.14. Nesse sentido, com a finalidade de elucidar a hipótese de incidência da
CIDE-RE no contexto de licenciamento de software, foi inserido o dispositivo legal
na Lei no 10.168/2000, por meio da Medida Provisória no 328, de 1o de janeiro de
2006, convertida na Lei no 11.452, de 07 de fevereiro de 2007, para constar que a
CIDE não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando
envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
5.15. O objetivo da referida alteração foi tornar inquestionável a não exigibilidade
da CIDE, sobre as remessas ou créditos da remuneração pela licença de uso ou de
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
8
direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador, quando
não envolvam a transferência da correspondente tecnologia.
5.16. Traz julgamento do CARF.
5.17. Alega que não houve uma análise minuciosa do contrato assinado junto à
Ericsson AB, (fls. 4.232/4.253) a fim de demonstrar que as suas atividades
pressuporiam transferência de tecnologia. O contrato seria categórico, sim, em
delimitar a natureza da operação de autêntica compra e venda.
5.18. A cláusula contratual citada pela Autoridade Fiscal, com acusação de que
haveria transferência de tecnologia, infere o oposto do que se pretendeu
demonstrar, eis que, como regra, não recebe o código-fonte do software
licenciado, disponibilizado pela Ericsson EAB, apenas na eventual inoperabilidade
do programa, que não é o escopo da contratação, senão uma alternativa para
solucionar um eventual problema técnico.
5.19. E, em que pesem às contundentes informações prestadas à fiscalização no
sentido de que não se tinha transferência de tecnologia, tais dados teriam sido
simplesmente ignorados, presumindo-se que a transferência de tecnologia,
incluindo-se as remessas a título de licenciamento do software “FAC2550004
SUPPORT STRUCTURE/RBS 6000 HW ACTIVATION”.
5.20. Questionada a respeito do referido software, durante a ação fiscal, (fls. 5181
e ss.), esclareceu (fls. 5209 e ss.), que não dependia do acesso ao código-fonte
para realizar as suas atividades junto a seus clientes. Com efeito, o próprio
software era instalado no site do cliente, para agregar funcionalidades ao
hardware, sendo que a Impugnante não realizava qualquer intervenção no
software.
DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 109-022.749 – 1a TURMA/DRJ09 PROCESSO
15746.725510/2023-41 10 5.21. Enfim, uma vez que as remessas ao exterior
objeto do presente Auto de Infração estão relacionadas a contrato de software
que não envolve transferência de tecnologia, ou seja, que não envolve a
transferência do código-fonte do software, requer pelo cancelamento da
exigência da CIDE-RE.
5.22. E, subsidiariamente, ao menos, pela exclusão da CIDE-RE sobre as remessas
referentes ao licenciamento do software “FAC2550004 SUPPORT STRUCTURE/RBS
6000 HW ACTIVATION”.
5.23. No item III.3 – “Inocorrência de pagamento de royalties remessas destinadas
aos desenvolvedores e proprietários do software”, sustenta que conforme o art.
22, “d”, da Lei no 4.506/64, a qualificação de royalties não é aplicável a
rendimentos pagos pelo uso, fruição, exploração de direitos, quando tais
pagamentos são dirigidos ao criador da obra.
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
9
5.24. Os programas de computador cujas licenças de distribuição são atribuídas à
impugnante são de propriedade e autoria das próprias entidades estrangeiras
licenciadoras.
5.25. Isso significaria que, no caso de remuneração associada a um direito autoral,
ainda que se pudesse cogitar da qualificação como royalties, tal caracterização
somente teria lugar se os valores fossem pagos para terceiro que não o próprio
criador ou autor da obra (software).
5.26. Como os programas de computador cujas licenças de distribuição são de
propriedade e autoria das próprias entidades estrangeiras licenciadoras, como
consequência direta, caso fosse possível qualificar as contraprestações pagas
como royalties à luz do art. 22, letra “d”, da Lei no 4.506/64, tal pretensão seria
automaticamente afastada em razão da exceção prevista na parte final deste
dispositivo legal.
5.27. E, nesse sentido, que a pessoa jurídica estrangeira atrelada ao contrato de
licenciamento de software autuado é a criadora e proprietária dos programas de
computador, o que inviabiliza a equiparação das remessas ao exterior a royalties.
5.28. Cita julgado do CARF.
5.29. No item IV.4 – “Dos argumentos subsidiários: indevida inclusão do IRRF na
base de cálculo da CIDE-RE”, alega que apenas a remuneração ao exterior é que
pode ser configurada como base de cálculo da Cide, assim, que não inclui o IRRF
incidente sobre os pagamentos, já que tributo jamais poderá ser enquadrado
como remuneração.
5.30. Alega, ainda, que as remessas citadas no demonstrativo fiscal, apresentado
em resposta ao TIF lavrado em 07/02/2023, envolveram o valor foi de R$
226.131,56 e, não de R$ 266.037,15, como considerou a fiscalização. Assim, que a
diferença entre o DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 109-022.749 – 1a
TURMA/DRJ09 PROCESSO 15746.725510/2023-41 11 valor apontado pelo fiscal e
o efetivamente remetido ao exterior seria de R$ 39.905,59 e se refere ao IRRF.
5.31. Sendo assim, requer a exclusão dos valores de IRRF incidentes sobre a base
de cálculo da CIDE-RE, com o subsequente recálculo dos valores eventualmente
devidos pela Impugnante.
5.32. Sucessivamente, na remota eventualidade de não acolhimento do pedido
ora formulado, requer seja anotada a suspensão da exigibilidade da CIDE-RE
incidente sobre o IRRF, na medida em que a 7a Vara da Seção Judiciária de São
Paulo proferiu sentença favorável pelo afastamento do IRRF sobre os valores
remetidos ao exterior nos autos do 5028060-13.2017.4.03.6100 (cf. Doc. 03).
5.33. No item IV.4 - “Argumento Subsidiário: Ilegalidade da Incidência de juros
sobre a multa”, considera ser descabida a incidência de juros sobre a multa de
ofício de 75% lançada, por falta de amparo legal, conforme entendimento já
adotado pela jurisprudência administrativa, a qual cita.
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
10
5.34. No item VI – “PEDIDOS”, requer: (i) seja cancelado o Auto de Infração, em
razão da inocorrência dos pressupostos jurídicos para a incidência da CIDE-RE;
subsidiariamente; (ii) caso se entenda pela manutenção, pela exclusão de sua
base a CIDE-RE calculada sobre as remessas realizadas a título de licenciamento
do software “FAC2550004 SUPPORT STRUCTURE/RBS 6000 HW ACTIVATION”; (iii)
excluir (ou, subsidiariamente) suspender a exigibilidade da CIDE-RE sobre o IRRF;
e, cancelar a exigência dos juros incidentes sobre a multa.
5.35. Por fim, declara a autenticidade dos documentos acostados e protesta pela
juntada posterior de quaisquer documentos que se façam necessários para
respaldar seus fundamentos de defesa.
6. É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Ano-
calendário: 2019 CIDE (REMESSA). LICENÇA DE USO E DISTRIBUIÇÃO. PROGRAMA
DE COMPUTADOR (SOFTWARE). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
INCIDÊNCIA.
Ocorrerá a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE-remessas) sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador (software) quando
envolver a transferência de tecnologia.
BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido (Súmula Carf no 158, vinculante).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2019 JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. APÓS VENCIMENTO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, cujo
pagamento ocorra após o prazo de vencimento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – PRELIMINARMENTE: NECESSÁRIA JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PARA
DETALHAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO – PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
11
- CONSTATAÇÕES DO LAUDO IPT: INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA E ROYALTIES - o Laudo IPT atestou que a Recorrente não é capaz de
acessar e nem modificar o código-fonte
III – RAZÕES PELA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO III.1 – INOCORRÊNCIA
DE PAGAMENTO DE ROYALTIES REMESSAS DESTINADAS AOS DESENVOLVEDORES
E PROPRIETÁRIOS DO SOFTWARE
III.2 – INSUBSISTÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE CIDE-RE NAS AQUISIÇÕES DE SOFTWARE
HAVIDO COMO MERCADORIA (COMPRA E VENDA) (...) é afastada qualquer
pretensão de qualificação do pagamento como royalties, uma vez que não há
remuneração de direito.
III.3 – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
(...) o estudo aprofundado dos técnicos e professores credenciados ao IPT acerca
das operações empreendidas pela Recorrente levaram à conclusão, em tom
peremptório, da ausência de qualquer acesso ou modificação no código-fonte dos
softwares remetidos pela ERICSSON AB.
III.4 – INDEVIDA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE-RE
III.5 – SUCESSIVAMENTE: ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
PEDIDO: Em vista de todos os fundamentos apresentados, requer a Recorrente
que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido por esse Eg. CARF,
com fundamento nas razões de fato e de direito ora apresentadas, para o fim de
determinar a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a
ilegitimidade da cobrança, por quaisquer um dos fundamentos expostos ao longo
desta peça.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou contrarrazões ao Recurso
Voluntário (fls. 5932 a 5953) nas quais suscita:
III – PRECEDENTE ESPECÍFICO DO CONTRIBUINTE - A ERICSSON já teve processo
julgado no CARF, cuidando especificamente da matéria aqui abordada. Trata-se
do Processo n. 16643.000408/2010-36, no qual foi proferido o Acórdão n. 3402-
005.396, em 24 de julho de 2018.
Diante dessas previsões contratuais, concluiu a Turma:
Percebe-se, pois, que neste contrato há a transferência de "know-how", inclusive
mediante o emprego de descompilação e engenharia reversa, se necessário, o
que pressupõe acesso ao código fonte do software licenciado.
O processo aguarda a análise da admissibilidade de recurso especial interposto
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
IV – DO DIREITO - Como visto, o art. 2o da Lei n. 10.168/2000 exige a transferência
de tecnologia para a incidência da CIDE remessas em decorrência do pagamento
de licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador. (...) Por fim, cumpre esclarecer que a transferência de tecnologia
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
12
não depende de registro no INPI para que fique caracterizada. Aliás, o artigo 11 da
Lei n° 9.609/98 admite o registro apenas como condição para produzir efeitos em
relação a terceiros. Se as partes não pretendem se valer de tais efeitos, o registro
sequer é necessário.
IV.1 – Da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE Trata-se de matéria já
abordada na Súmula CARF N. 158, que possui caráter vinculante.
IV.2 – Da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício Trata-se de matéria
já abordada na Súmula CARF n. 108, que possui caráter vinculante.
IV.3 – Da juntada tardia de provas Diante da preclusão, é impossível formular
pedidos de juntada de provas em sede de recurso voluntário. O art. 16 do Decreto
n. 70.235/1972.
V – DO PEDIDO Ante o exposto, requer a União seja negado provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se o lançamento.
Requer, ainda, que o julgamento do presente processo ocorra em reunião
síncrona, na forma do art. 93, §1o, do RICARF/2023, de modo a garantir a
realização de sustentação oral, nos termos do art. 95 da referida norma.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de Auto de Infração (fls. 5728 a 5734) lavrado para exigência de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-REMESSA) sobre remessas ao exterior
realizadas à empresa Ericsson AB, localizada na Suécia, no ano-calendário de 2019, referentes a
contratos de autorização e de licença de distribuição/revenda de software em território brasileiro.
A Fiscalização sustenta que os negócios empreendidos pela recorrente se sujeitam à
incidência da CIDE-Remessas tendo em vista que “todas as ocorrências referem-se a remessas
pelo pagamento de serviço tipo ‘Royalties’”.
Em face do Auto de Infração, a recorrente apresentou impugnação (fls. 5749 a
5776), argumentando, em síntese, que (i) não houve transferência de tecnologia nos contratos de
licenciamento de software, mas apenas autorização para distribuição/revenda de software em
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
13
território nacional; (ii) as remessas ao exterior não se qualificam como royalties, pois são
realizadas em favor dos próprios desenvolvedores e proprietários dos softwares; (iii) a inclusão do
IRRF na base de cálculo da CIDE-RE é indevida; e (iv) é ilegal a incidência de juros sobre a multa.
Por outro lado, a 1a Turma da DRJ/09 proferiu o acórdão n° 109-022.749 (fls. 5825 a
5847) julgando a impugnação de forma improcedente.
No entanto, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual suscita:
a) Preliminarmente, requer a juntada de laudo técnico para o detalhamento do
contexto fático, com base no princípio da verdade material. O referido laudo
demonstraria que não houve transferência de tecnologia, com acesso ao código-
fonte;
b) No mérito, defende que é insubsistente a exigência de CIDE, pois as aquisições
de software se deram como mercadoria para simples revenda, sem transferência
de tecnologia;
c) Os pagamentos feitos a título de licenças de distribuição não podem ser
equiparados a royalties, pois segundo o contrato, “Distribuidor Local não recebe
nenhum título ou qualquer direito de propriedade de qualquer propriedade
intelectual da EAB”. Defende sua equiparação a autor, para efeito de direitos
autorais;
d) Não houve transferência de tecnologia;
e) O IRRF deve ser excluído da base de cálculo da CIDE remessas;
f) É ilegal a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou contrarrazões ao Recurso
Voluntário (fls. 5932 a 5953) nas quais suscita:
III – PRECEDENTE ESPECÍFICO DO CONTRIBUINTE - A ERICSSON já teve processo
julgado no CARF, cuidando especificamente da matéria aqui abordada. Trata-se
do Processo n. 16643.000408/2010-36, no qual foi proferido o Acórdão n. 3402-
005.396, em 24 de julho de 2018.
Diante dessas previsões contratuais, concluiu a Turma:
Percebe-se, pois, que neste contrato há a transferência de "know-how", inclusive
mediante o emprego de descompilação e engenharia reversa, se necessário, o
que pressupõe acesso ao código fonte do software licenciado.
O processo aguarda a análise da admissibilidade de recurso especial interposto
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
IV – DO DIREITO - Como visto, o art. 2o da Lei n. 10.168/2000 exige a transferência
de tecnologia para a incidência da CIDE remessas em decorrência do pagamento
de licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador. (...) Por fim, cumpre esclarecer que a transferência de tecnologia
não depende de registro no INPI para que fique caracterizada. Aliás, o artigo 11 da
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
14
Lei n° 9.609/98 admite o registro apenas como condição para produzir efeitos em
relação a terceiros. Se as partes não pretendem se valer de tais efeitos, o registro
sequer é necessário.
IV.1 – Da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE Trata-se de matéria já
abordada na Súmula CARF N. 158, que possui caráter vinculante.
IV.2 – Da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício Trata-se de matéria
já abordada na Súmula CARF n. 108, que possui caráter vinculante.
IV.3 – Da juntada tardia de provas Diante da preclusão, é impossível formular
pedidos de juntada de provas em sede de recurso voluntário. O art. 16 do Decreto
n. 70.235/1972.
V – DO PEDIDO Ante o exposto, requer a União seja negado provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se o lançamento.
Requer, ainda, que o julgamento do presente processo ocorra em reunião
síncrona, na forma do art. 93, §1o, do RICARF/2023, de modo a garantir a
realização de sustentação oral, nos termos do art. 95 da referida norma.
No entanto, no presente caso, em relação ao laudo técnico, verifica-se que a
juntada do mesmo se justifica com fundamento no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, na
medida em que o referido trabalho contém a confirmação técnica, elaborada por especialistas
terceiros independentes versados na área de tecnologia da telecomunicação.
Nesse sentido, a apreciação do Laudo IPT também se justifica pela busca da verdade
material e do princípio da legalidade tributária, pelos direitos à ampla defesa e ao contraditório e,
pela instrumentalidade dos atos administrativo e oficialidade da administração. Nessa linha, a
jurisprudência do CARF manifesta a aceitação acerca da referida juntada, a exemplo Ac. no 9303-
007.855 e 3402-003.196.
Assim, consoante análise do referido laudo, verifica-se que o IPT constatou que a
solução DU RADIO NODE é uma “Rede de Acesso por Rádio (RAN), em arquitetura 4G, que contém
uma combinação de distintos componentes de hardware, como Unidades Digitais (DUs) e
Unidades de Rádio (RUs), e pacotes de softwares específicos para cada componente”. Dessa
forma, o referido laudo atestou que a Recorrente não é capaz de acessar e nem modificar o
código-fonte dos softwares que integram a solução DU RADIO NODE, conforme resposta ao
“Quesito 09”:
A empresa Ericsson Telecomunicações Ltda. não é autorizada a acessar e nem
modificar o código-fonte dos softwares da solução DU Radio Node. Em caso de
dificuldades de interoperabilidade ou inoperabilidade dos softwares da solução
DU Radio Node, a equipe nacional da Ericsson comunica os PTDs, que são
responsáveis por solicitar as alterações necessárias no código-fonte para a
Ericsson AB (Suécia).
Seria correto afirmar que o pacote de softwares da solução DU Radio Node serve
como “produto” já perfeito e acabado para comercialização e construção de
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
15
soluções fornecidas pela Ericsson no contexto dos contratos firmados com seus
clientes – isto é, os mencionados softwares já estão prontos para a Ericsson ou
ainda são modificados pela Ericsson?
Correto. O pacote de softwares da solução DU Radio Node não é alterado pela
Ericsson Telecomunicações Ltda. No contexto dos contratos firmados com seus
clientes (ERICSSON, 2021), os softwares ligados à solução DU Radio Node, que são
recebidos já homologados e compilados da Ericsson AB (Suécia), são, no Brasil,
licenciados pela Ericsson Telecomunicações Ltda. para seus clientes, sem acesso
ou alteração do código-fonte desses softwares.” “4. Seria possível dizer se a
Ericsson pode efetuar algum tipo de customização ou parametrização nos
softwares da solução DU Radio Node para atender a solicitações de seus clientes?
Se a resposta for positiva, qual(is)? Na resposta, elucidar sobre a diferenciação
entre customização e parametrização;
A empresa Ericsson Telecomunicações Ltda. não tem a possibilidade de efetuar
customizações, no Brasil, nos softwares ligados a solução DU Radio Node,
somente fornecendo parâmetros para garantir a atuação adequada do
componente no local de interesse (vide item 4.2).” “6. Seria correto afirmar que o
pacote de softwares da solução DU Radio Node é meramente distribuído/
revendido pela Ericsson? Responder descrevendo o modelo de negócio colocado
na prática pela Ericsson com base nos citados softwares;
Correto. Os softwares são, em território nacional, somente distribuídos pela
Ericsson Telecomunicações Ltda., dado que são fornecidos pela Ericsson AB
(Suécia) previamente compilados e homologados e que visam à implementação
da solução DU Radio Node (objeto das contratações entre a Ericsson
Telecomunicações Ltda. e seus clientes).” “8. No contexto dos contratos de
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição é disponibilizado
para a Ericsson o código fonte dos softwares da solução DU Radio Node?
O código-fonte dos softwares da solução DU Radio Node não é disponibilizado
para a Ericsson Telecomunicações Ltda. Por isso, inclusive, o código-fonte não faz
parte dos contratos analisados”.
Portanto, verifica-se que o contrato firmado entre a recorrente e a Ericsson AB é
exclusivo de distribuição de software, ou seja, sem transferência de tecnologia. Isso porque o
referido contrato de distribuição concede à recorrente tão somente o direito de comercializar o
referido software no Brasil, sem direito autoral ou intelectual vinculado ao software.
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
16

Como bem detalhado pela recorrente, verifica-se que o acesso ao código-fonte não
é objeto do contrato. Ou seja, apenas no caso de inoperabilidade do programa de computador
(quando a execução do objeto não é possível) e mediante consulta da Ericsson EAB, a Recorrente
poderia hipoteticamente ter acesso ao código-fonte. Na prática, a recorrente reitera que essa
situação nunca ocorreu. Ademais, trata-se de uma cláusula contratual para eventos fortuitos.
Além disso, a recorrente esclarece que a descompilação e engenharia reversa
podem ser realizadas sem acesso ao código fonte do software licenciado (Directiva 2009/24/CE).
Também a título de cláusula contratual abstrata e conceitual, é previsto que todos os direitos
outorgados à Recorrente deveriam ser devolvidos à Ericsson EAB:
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
17

Dessa forma, a atividade objeto do referido contrato não envolve ou depende do
acesso ao código-fonte. Isso porque a Ericsson AB é a desenvolvedora e proprietária do software.
Além disso, verifica-se que o referido contrato não está sujeito à averbação no INPI (art. 11, §único
da Lei no 9.609 de 1998). Conforme exemplificado pela recorrente:

Fl. 6000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
18
Por outro lado, verifica-se que a DRJ partiu da premissa disposta no art. 11 da Lei no
9.609, de 1998, que “define “autor” como a pessoa física criadora de obra literária, artística ou
científica. A lei não faz remissão às pessoas jurídicas; com efeito se essas pudessem ser
consideradas autoras do tipo de obras mencionadas no dispositivo, não seria necessário que o
ordenamento jurídico específico (Lei no 9.609, de 1998) expressamente lhes estendesse as
proteções existente para o titular originário (cf. art. 5o, XIV, da Lei no 9.610, de 1998) ou para o
titular de direitos patrimoniais (cf. art. 17, §§2o e 3o, da mesma lei geral)”.
No entanto, a PGFN defende que a transferência de tecnologia não depende de
registro no INPI para que fique caracterizada. Aliás, o artigo 11 da Lei n° 9.609/98 admite o
registro apenas como condição para produzir efeitos em relação a terceiros. Se as partes não
pretendem se valer de tais efeitos, o registro sequer é necessário.
Nesse sentido, com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.609/1998: “uma pessoa
jurídica que desenvolve programas de computador não é autora, mas titular originária de direitos
patrimoniais de obra coletiva, desde o momento em que os registra em seu nome e sob sua
marca; ademais, a remuneração que aufere concedendo licenças de uso para essa espécie de bem
intangível é definida como “royalty” na forma do art. 22, “d”, da Lei no 4.506, de 1964”. Assim, a
DRJ entendeu que, apenas com base no citado dispositivo, seria o caso de exigir a CIDE-RE no caso
em análise.
No entanto, como bem detalhado pela recorrente, tal entendimento não deve
prevalecer, à medida em que a pessoa jurídica estrangeira atrelada ao contrato de licenciamento
de software autuado é a criadora e proprietária dos programas de computador, o que inviabiliza a
equiparação das remessas ao exterior a royalties. Isso porque a qualificação de royalties não é
aplicável a rendimentos pagos pelo uso, fruição, exploração de direitos, quando tais pagamentos
são dirigidos ao Autor (criador) da obra, conforme o art. 22 da Lei 4.506/64:
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de
pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.”
Nesse sentido, a recorrente reitera que:
A confusão terminológica provocada pela definição de royalties prevista no art.
22, da Lei no 4.506/64, já fora objeto de análise pelos tribunais administrativos,
particularmente nos casos em que se desconsiderou a peculiaridade de o
pagamento ter sido direcionado ao autor do software.
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
19
Nesse contexto, a decisão proferida no Acórdão no 107-07.713, do CARF, segue tal
linha de raciocínio no sentido de esclarecer que, “ainda que se sustentasse que os
pagamentos seriam sim classificáveis como ‘despesas de royalties’, no caso em
questão tal classificação seria inaplicável, porquanto os pagamentos são feitos ao
próprio autor da obra” (destaques acrescidos).
Em outro julgado do CARF (Acórdão no 1802-00330, de 25.01.2010), atinente à
discussão sobre o limite de dedutibilidade de despesas de royalties, o tribunal
esclareceu que “a empresa não residente está recebendo rendimentos pagos pela
recorrente, a título de remuneração pela permissão dada para a exploração de
direitos de obra intelectual (software) (...) a empresa nãoresidente é autora do
software, ela recebe remuneração por direitos de autor, que, nos termos do
disposto no artigo 52 do RIR/99 (equivalente ao art. 22 da Lei 4.506/64), não tem
natureza de royalties” (destaques acrescidos).
Daí porque, também em face da definição prevista na Lei no 4.506/64, não
merece prosperar os termos consignados no v. acórdão, pois não é possível
caracterizar os pagamentos feitos pela Recorrente como royalties, já que estes
são direcionados ao próprio autor dos programas de computador.
Ademais, ainda que se entendesse que há remuneração de direito autoral, os
valores não seriam enquadrados como royalties devido à exceção contida na alínea “d” do artigo
22 da Lei no 4.506/64. Tendo em vista que a entidade estrangeira destinatária das remessas ao
exterior é a proprietária e autora do software, não há falar-se em royalties e, de conseguinte, em
exigência da CIDE-RE.
Por outro lado, verifica-se a DRJ manteve a cobrança de CIDE-RE sobre remessas
realizadas no contexto de licenciamento de software para revenda.
No entanto, verifica-se que tais operações não são de transferência de tecnologia.
Ao revés, são transações de compra e revenda dos softwares tal como remetidos pela fornecedora
estabelecida no exterior. Isso porque a recorrente apenas distribui/revende os softwares em
território nacional.
Ademais, as transações realizadas pela recorrente e as Empresas estabelecidas no
exterior estão sujeitas ao mesmo tratamento aplicável às operações de compra e venda,
particularmente porque o programa de computador é adquirido com o intuito de revenda. Há,
inclusive, vedação expressa à utilização do software para finalidade diversa da revenda, conforme
cláusula 4.6 do pacto com a Ericsson AB Sueca.
Dessa forma, verifica-se que os valores pagos por um distribuidor não têm a
natureza de contraprestação pela licença de uso do software (direito autoral), mas sim de “preço”
pago para aquisição de um produto para a revenda e, portanto, não há de se falar em pagamento
de royalties.
Ocorre que, a DRJ entendeu que “as remessas de pagamento pela licença de uso e
distribuição de softwares com transferência tecnológica são bases de incidência da CIDE Remessas
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
20
ao Exterior (CIDE-RE), ao constituírem royalties remetidos a beneficiários no exterior, conforme
previsto no parágrafo 2o do artigo 2o da Lei 10.168/2000, com redação dada pela Lei no 10.332, de
2001.”
Ou seja, a DRJ entendeu que no contrato apresentado pela recorrente haveria a
previsão de transferência de tecnologia, mediante a possibilidade de descompilação e engenharia
reversa, entre a Recorrente e a Ericsson AB (Suécia):
Do que se vê acima, há, sim, previsão de transferência de tecnologia, mediante a
possibilidade de descompilação e engenharia reversa, procedendo-se assim à sua
interoperabilidade1.
Esclareça-se, que a transferência de tecnologia implica necessariamente a cessão
de conhecimento, da técnica envolvida no produto ou sistema, e que no caso dos
programas “softwares” está diretamente implicada à disponibilização do código
fonte, ainda que parcialmente.
Neste sentido também decidiu a Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no Acórdão 3402-005.396 de
24/07/2018, ao julgar o processo administrativo 16643.000408/2010-36,
relacionado à constituição da CIDE Remessas ao Exterior (CIDE-RE) relativo ao
próprio contribuinte ora fiscalizado.
(...)
Nesses termos, considerando que a transferência de tecnologia implica
necessariamente a transferência de conhecimento, da técnica envolvida no
produto ou sistema e que no caso no caso dos programas “softwares” está
diretamente implicada à disponibilização do código fonte, ainda que
parcialmente, tem-se que as previsões relacionadas acima, contidas no Contrato
de venda e distribuição, atestam que há a efetiva transferência de know-how,
uma vez que a utilização das técnicas de descompilação ou engenharia reversa,
ainda que condicionada, pressupõe acesso ao código fonte do software.
Da mesma forma, para realizar as melhorias, adições e personalizações ao
produto, que se incorporam à propriedade intelectual, faz-se necessário esse tipo
de acesso, ainda que limitado e também de acesso a informações confidenciais.
Ao passo que, não há, como serem admitidas as alegações da defesa, para que
seja excluída da autuação, a CIDE-RE sobre as remessas referentes ao
licenciamento do software FAC2550004 SUPPORT STRUCTURE/RBS 6000 HW
ACTIVATION, sob a alegação de que neste caso, não haveria a transferência de
tecnologia.
No entanto, verifica-se que o laudo do IPT confirmou que as operações tributadas
na autuação em litígio não envolvem a transferência de tecnologia, pois a recorrente tem seus
interesses limitados à comercialização do referido software e não à técnica envolvida no produto.
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
21
Portanto, diferentemente do que concluiu a DRJ, o Contrato de Distribuição não
tem por objetivo conceder à recorrente o direito de usar o direito autoral ou intelectual vinculado
ao software, mas tão somente o direito de comercializar o referido software no Brasil.
Ademais, trata-se de disposição contratual que aborda única e exclusivamente uma
situação excepcionalíssima, de hipotética inoperabilidade do software, que não é o escopo da
contratação, senão uma alternativa para solucionar um eventual problema técnico.
Assim, como bem detalhado pela recorrente, não se pode tomar uma cláusula que
prevê situação de exceção, que jamais ocorreu e também por isso não há como provar, como
indicativo de transferência de tecnologia. Isso porque o contrato de licença do direito de venda e
distribuição firmado entre a Recorrente e a Ericsson AB visava a assegurar à recorrente o direito
de tão somente comercializar o referido software no Brasil.
Nesse sentido, o contrato é categórico em delimitar a natureza da operação de
autêntica compra e venda, que regula:
“2. Natureza da relação EAB transfere produtos para o Distribuidor Local
unicamente para fins de revenda de equipamento e licenciamento de software
(...)”
Além disso, verifica-se que a Recorrente prestou importantes informações acerca
de remessas ao exterior a título de licenciamento do software “FAC2550004 SUPPORT
STRUCTURE/RBS 6000 HW ACTIVATION”, quando questionada a respeito do referido software (fls.
5181 e ss.):
a Recorrente esclareceu (fls. 5209 e ss.):
Trata-se de software cuja finalidade é ativar a capacidade do hardware;
O software é usado em estações rádio base que disponibilizam o serviço móvel
celular, mais especificamente, o software habilita determinadas capacidades de
potência, largura de portadora e quantidade de portadoras irradiadas;
Não são fornecidas cópias do software aos clientes da Recorrente; os próprios
softwares são fornecidos aos clientes; e,
A Recorrente não alterou ou customizou o software.
Assim, verifica-se que as informações supracitadas confirmam que a recorrente não
dependia do acesso ao código-fonte do software para realizar as suas atividades junto a seus
clientes. Isso porque o próprio software era instalado no site do cliente, para agregar
funcionalidades ao hardware, sendo que a recorrente não realizava qualquer intervenção no
software.
Dessa forma, não deve incidir a CIDE porque os direitos da recorrente estão
limitados aos procedimentos para revenda da licença do software que não envolvem transferência
de tecnologia.
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
22
Isso porque a CIDE-RE, instituída pela Lei no 10.168/2000, tem por objetivo
estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, como se infere da leitura do caput do art. 1o
desse diploma legal:
“Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.”
O legislador com a finalidade de elucidar a hipótese de incidência da CIDE-RE no
contexto de licenciamento de software, inseriu o seguinte dispositivo legal na Lei no 10.168/2000,
por meio da Medida Provisória no 328, de 1o de janeiro de 2006, convertida na Lei no 11.452, de
07 de fevereiro de 2007:
“Art. 2o - (...) § 1o-A - A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição
de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)”.
Portanto, consoante análise dos autos, o referido auto de infração deve ser
cancelado porque a recorrente demonstrou que:
A atividade objeto do contrato de distribuição não envolve ou depende do acesso
ao código-fonte;
Apenas no caso de inoperabilidade do programa de computador (ou seja, quando
a execução do objeto não é possível) e mediante consulta da Ericsson EAB, a
recorrente poderia hipoteticamente ter acesso ao código-fonte;
Na prática, essa situação nunca ocorreu. Trata-se de uma cláusula contratual para
eventos fortuitos;
De toda forma, a descompilação e engenharia reversa podem ser realizadas sem
acesso ao código fonte do software licenciado (Directiva 2009/24/CE);
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas elaborou robusto laudo técnico acerca dos
softwares que originaram a autuação e atestou a ausência de transferência de
tecnologia;
O contrato não está averbado sujeito à averbação no INPI (art. 11, §único da Lei
no 9.609 de 1998);
A Ericsson AB é a desenvolvedora e proprietária do software.
Além disso, verifica-se que a recorrente é parte em outro processo administrativo
(no 15746.720055/2021-26), que trata de matéria idêntica, julgada por este colegiado em sessão
realizada em 17 de dezembro de 2024, tendo sido proferido o acórdão no 3202-002.195, que, por
maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto pela recorrente, nos
seguintes termos:
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
23
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE Ano-
calendário: 2016, 2017 CIDE – REMESSA. NÃO INCIDÊNCIA.
A autorização para distribuição/revenda de software em território nacional “per
si” não é fato determinante para cobrança da CIDE. A mera previsão contratual
não pressupõe o efetivo acesso ao código fonte, vez que, aludido acesso estava
condicionado a autorização da contratada. Ausente a comprovação indelével de
transferência de tecnologia, requisito indispensável conforme previsão do art. 11,
da Lei no 9.609 de 1998. Glosa revertida.
Dessa forma, a parte da controvérsia jurídica que teve desfecho favorável ao
contribuinte era a mesma dos autos, ou seja, a exigência de CIDE-RE sobre remessas ao exterior
decorrentes de contratos de licença de distribuição de software, firmados com a empresa Ericsson
AB (empresa estrangeira localizada na Suécia), e, portanto, a análise quanto a existência ou não de
transferência de tecnologia e acesso ao código fonte por parte da recorrente.
Assim, no julgado supracitado, este colegiado, por maioria de votos (5 votos
favoráveis a 1) cancelou a parte do auto de infração decorrente do contrato firmado com a
Ericsson AB, reconhecendo a não incidência da CIDE-RE ante a total ausência de comprovação, por
parte da fiscalização, quanto a efetiva da transferência de tecnologia à Requerente requisito
essencial para tornar válida a glosa fiscal, nos termos do art. 11, da Lei no 9.609 de 1998.
Nesse sentido, restou redigido o voto proferido pela Ilma. Conselheira Relatora,
Aline Cardoso de Faria no acórdão n° 3202-002.195:
“Nada obstante, embora conste no subitem a 6.2 supra – do contrato firmado
entre as partes, a possibilidade de acesso ao código fonte através de
descompilação ou engenharia reversa, cumpre notar que referidos procedimentos
estão condicionados a consulta com o EAB (Ericsson Suécia). Portanto, para
confirmar que houve transferência de tecnologia os respectivos documentos de
autorização emitidos pela EAB deveriam ter sido juntados aos autos. A mera
previsão contratual não pressupõe o efetivo acesso ao código fonte, vez que,
aludido acesso estava condicionado a autorização da contratada”.
“Portanto, a comprovação da transferência de tecnologia pela fiscalização seria a
documentação prevista no art. 11, parágrafo único da Lei no 9.609 de 1998”.
“Isto posto, ausente a comprovação de transferência de tecnologia, requisito
indispensável conforme previsão do art. 11, da Lei no 9.609 de 1998, reverto a
glosa sobre o contrato firmado com a Ericsson AB, para afastar a cobrança da
CIDE-Remessa”.
Portanto, uma vez que o tema apreciado nos autos do Processo no
15746.720055/2021-26, em que foi proferido o acórdão n° 3202-002.195, é idêntico ao presente
caso, deve ser mantido o entendimento, tendo em vista o tratamento equânime às partes em
situações análogas, bem como a previsibilidade e a estabilidade das decisões proferidas no âmbito
deste Conselho.
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.993 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725510/2023-41
24
Diante das considerações, deve ser reformada a decisão proferida pela DRJ. Assim,
com o provimento do pleito da recorrente, não há o que ser apreciado acerca da inclusão do IRRF
na base de cálculo da CIDE-RE, bem como os juros sobre a multa, de modo que devem ser
cancelados junto com a obrigação principal, os juros de mora e multa incidentes. Portanto,
entendo, por consequência, que restam prejudicados os tópicos de inclusão do IRRF na base de
cálculo da CIDE-RE, bem como as demais alegações sobre as multas e juros.
Por fim, registre-se que, de fato, o art. 11, da Lei no 9.609/98 não é determinante à
incidência da referida contribuição. Apesar de o registro no INPI não ser relevante, no caso, a
análise contratual se mostrou determinante para o afastamento do auto de infração.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente o lançamento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 6007
DF CARF MF
Original